Tribunal: STF
Processo: HC 100206
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
LEGITIMIDADE – ESTUPRO – PRISÃO EM FLAGRANTE – ORIGEM. Tendo a prisão em flagrante decorrido do comparecimento da vítima à delegacia policial para noticiar a prática criminosa, revela-se estreme de dúvidas o desejo de ver punido o agente, somando-se a essa circunstância o fato de tratar-se de vítima menos afortunada.